Tribunal: TJMT
Processo: 1008416-59.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008416-59.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ALINE DALAVIA DE JESUS - CPF: 024.743.071-41 (ASSISTENTE), RAPHAEL MARTINELLI - CPF: 022.018.171-38 (ASSISTENTE), CLAUDIO DOS SANTOS ZERI - CPF: 024.743.061-70 (RECORRENTE), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 904.229.371-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIFAMAÇÃO (CP, ART. 139) – EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA RETRATAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO CABAL – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para efeito de extinção da punibilidade pela retratação, prevista no art. 143, do Código Penal, necessário que o agente desdiga de forma clara, completa, definitiva e irrestrita, retirando de forma expressa o que afirmara anteriormente, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CLÁUDIO DOS SANTOS ZERI contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal Privada nº 1008416-59.2022.8.11.0042, ajuizada em face de MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA, atribuindo-lhe a suposta prática do crime descrito no artigo 139, c/c artigo 141, § 2º, ambos do Código Penal, julgou extinta a punibilidade pela retratação do agente, nos termos do artigo 107, inciso VI, do Código Penal (Id. 173713465).

Irresignado, o recorrente pugna pelo prosseguimento da queixa-crime ante a inexistência de retratação, vez que a declaração com pedido de desculpas da parte recorrida reiterou as ofensas difamatórias, de modo que, não preenche os requisitos necessários para ser considerada causa extintiva da punibilidade (Id. 173713467).

Em contrarrazões, a defesa requer a manutenção da decisão objurgada (Id. 173713474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja recebida a queixa-crime apresentada (Id. 178554696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente CLÁUDIO DOS SANTOS ZERI busca a desconstituição da sentença que acolheu a retratação da recorrida MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA e julgou extinta a punibilidade pela retratação do agente, nos termos do artigo 107, inciso VI, do Código Penal.

A situação dos autos ressai do comentário em rede social, praticado em 08/05/2022, pela recorrida, por meio do domínio
“@focoemprevidência”
, no qual afirmou ter o recorrente exposto sua paciente (amiga da recorrida) a situação de risco médico:

Sentindo-se ofendido pela situação, o recorrente ofereceu queixa-crime em desfavor da recorrida, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 139, c/c artigo 141, § 2º, ambos do Código Penal, narrando que:

“(...) O Querelante é médico, atuante na área de saúde e emagrecimento, sendo que possui perfil na rede social Instagram, sob o domínio @dr.claudiozeri, para compartilhamento de seu dia a dia e, especialmente, divulgação de sua profissão, perfil o qual, na presente data, conta com cerca de 6.884 seguidores (seis mil, oitocentos e oitenta e quatro seguidores).

Na data de 02/05/2022, o Querelante fez postagem em sua rede social, de cunho explicativo, com imagem acompanhada do título “saiba porque só a ingestão de remédios não te emagrece como você gostaria”, de forma a conscientizar seus seguidores da importância da reeducação alimentar e prática regular de atividade física. (...).

O que sucede é que, seis dias depois, no dia 08/05/2022, por volta das 19h, o Querelante foi alertado por sua esposa, Aline Dalavia, aqui arrolada como testemunha, que a Querelada por meio de seu perfil no Instagram, sob o domínio @focoemprevidencia, publicou comentário de cunho difamatório e completamente falacioso na referida postagem (...).

O Querelante muito atordoado com o teor do comentário, pois jamais foi contatado por nenhum de seus pacientes quanto às queixas proferidas pela Querelada, tanto por inexistir a doença chamada “Embolia no Fígado” quanto por oferecer acompanhamento constante aos pacientes que estão realizando tratamentos em sua clínica, fornecendo, inclusive, seu contato telefônico para que, a qualquer momento, ligassem ou mandassem mensagem a respeito de queixas ou dúvidas sobre o tratamento feito.

Diante disso, o Querelante solicitou que seu advogado contatasse a Querelada, para obter maiores esclarecimentos sobre o caso, até mesmo porque poderia precisar dar explicações aos seus mais de seis mil seguidores que o acompanham na sua rede social, sendo que, desses, aproximadamente três mil são ou foram seus pacientes.

Nesse sentido, no dia 08/05/2022, às 21h01, conforme comprova a Ata Notarial em anexo, o patrono do Querelante enviou mensagem, por meio do aplicativo Whatsapp, ao telefone da Querelada, que consta em sua rede social, solicitando que fornecesse o nome da suposta paciente que estaria enfrentando os problemas de saúde, para que pudesse averiguar a situação, obtivesse o boletim médico que correlacionou qualquer que fosse a prescrição fornecida pelo Querelante aos problemas de saúde supostamente enfrentados e, se fosse o caso, oferecer atendimento médico.

Contudo, a Querelada, que só respondeu no dia seguinte, não atendeu à solicitação, se recusando a apresentar as provas das condutas reprováveis que imputou ao Querelante, ainda que fosse pelo nome da suposta paciente, confirmando, assim, sua intenção de, por meio de seu comentário difamatório, infligir danos à credibilidade e boa reputação do profissional. (...)”.
(Id. 173715005).

Restando infrutífera a conciliação das partes, a queixa-crime foi recebida em 05 de abril de 2023 (Id. 173715046).

Em seguida, a recorrida juntou aos autos termo de retratação e requereu a extinção da punibilidade (Id. 173715049), declarando o seguinte:

“(...) No tocante aos acontecimentos do dia 08.05.2022
que tomada por forte emoção e antes as mensagens que recebia diariamente da sua amiga, relatando que estava passando mal, com tontura, diarreia, precisando tomar remédio na veia, apresentando problemas de anemia e fígado em decorrência dos remédios que estava tomando no tratamento realizado na clínica do Dr. Cláudio dos Santos Zeri, acabei por esbravejar contra aquela situação e de algum modo fortuito ou mal interpretado, podendo ter proferido naquele palavras ofensivas contra Vossa Senhoria.
Esclareço nesta oportunidade, que tudo não passou de uma ação involuntária e imprensada, sem nenhum cunho de ordem pessoal.

Desta forma, espontânea e respeitosamente, retrato-me e reapresento minhas sinceras desculpas a Vossa Senhoria no que se refere ao comentário realizado por meio do perfil no Instagram, sob o domínio @focoemprevidencia, na postagem sob o domínio @dr.claudiozeri, acreditando que aquele episódio não venha a interromper um relacionamento pautado, desde sempre, pela civilidade e respeito recíprocos (...)”
(
sic
Id. 173713450).

O recorrente manifestou-se pelo não acolhimento da retratação, destacando que a recorrida apenas confessou a prática delitiva e tentou justificar suas ações, imputando a responsabilidade à terceira pessoa.

Nada obstante, o juízo singular aceitou a retratação oferecida, julgando extinta a punibilidade de Maria Cláudia Soares pela prática do delito previsto no art. 139 do Código Penal, bem como fixou valor mínimo para reparação dos danos causados no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Id. 173713465).

Inconformado, o recorrente afirma que a manifestação feita pela recorrida não preenche os requisitos necessários para ser considerada causa de extinção da punibilidade, visto que, ao contrário de se retratar, se limitou a reafirmar tudo o que havia dito no comentário difamatório, razão pela qual, requer a revogação da sentença que extinguiu a punibilidade da recorrida.

Dispõe o art. 143, do Código Penal:

“Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.

Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação,
a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa
”.

Da leitura do referido dispositivo legal, como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça,
“para que a retratação alcance a finalidade almejada pela norma, deve a manifestação ser feita de forma cabal, clara, completa e inequívoca”
.

Na espécie, verifica-se que o suposto ato de difamação foi praticado em rede social (
instagram
), todavia, o ato de retratação foi apresentado apenas neste processo, por meio de declaração impressa e assinada, tendo a recorrida afirmando que agiu tomada por forte emoção diante das mensagens diárias que recebia de sua amiga.

Ocorre que, a jurisprudência pátria já sedimentou compreensão no sentido de que a retratação somente é capaz de extinguir a punibilidade quando for
“clara, completa, definitiva e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance”.
Além disso, especificamente quanto aos delitos praticados em meios de comunicação social, tais como rede social, a retratação deve ser realizada pelo mesmo canal em que praticada a ofensa, a fim de atingir o público exposto ao ato de difamação.

A propósito:

“1. A retratação cabal da calúnia, feita antes da sentença, de forma clara, completa, definitiva e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance - que é justamente o de desdizer as palavras ofensivas à honra, retratando-se o ofensor do malfeito -, implica a extinção da punibilidade do agente e independe de aceitação do ofendido. Inteligência do art. 143, c.c. o art. 107, VI, do CP.

2.
Em se tratando de ofensa irrogada por meios de comunicação - como no caso, que foi por postagem em rede social na internet -, "a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa
" (art. 143, parágrafo único, do CP; grifei). (...)”
(APn n. 912/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 3/3/2021, DJe de 23/3/2021).

Ademais, é preciso que o agente retifique suas afirmações, desdizendo as palavras de ofensa à honra de forma clara, retratando-se integralmente do malfeito.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do STF:

“(...) Retratação (CP, 143). Necessidade de desdizer o ofensor plenamente o fato desairoso que tenha dado margem à configuração da calúnia ou da difamação (...) 3. Para a admissão da retratação nos crimes de calúnia e difamação (CP, art. 143), cuja incidência do preceito na ação pública condicionada ainda encontra divergência na doutrina e na jurisprudência,
faz-se necessário que o ofensor desdiga plenamente o fato desairoso, o que não se verificou na hipótese em exame
, a afastar a invocada excludente. 4. Recurso não provido”.
(RHC 114187, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/06/2013).

Assim, a retratação somente gerará efeitos se o ofendido aceitar no que se refere à sua forma (meio de publicação) e se o conteúdo efetivamente desdizer os fatos inverídicos.

Ou seja, se a retratação é feita de outra maneira, que não pelos meios de comunicação e o ofendido exige isso, não terá validade.

No presente caso, entendo que a retratação juntada pela recorrida aos autos não atendeu aos requisitos necessários para que fosse considerada para fins de extinção da punibilidade, vez que, além de ter sido exposta apenas neste feito, também não foi feita de forma cabal, irrestrita, expressa, não tendo a querelada desdito de forma plena os supostos fatos ofensivos à honra.

Ao contrário disso, a parte recorrida apenas justificou seu comportamento, em razão da situação de estresse que presenciou sua amiga SALOMÉ MOREIRA DA SILVA, suposta paciente do recorrente e em nenhum momento suas declarações desdisseram o que exposto no comentário de 08.05.2022.

Dessa forma, evidente que a retração não alcançou seu fim, sobretudo porque não desmentiram as acusações imputadas ao recorrente, bem como não foram publicadas no mesmo canal de comunicação (rede social).

Portanto, tendo em vista que a retratação feita pela recorrida certamente não atingiu o mesmo público que teve acesso às declarações anteriores, tampouco retratou-se quanto ao conteúdo das imputações, não há como reconhecê-la válida para a extinção da punibilidade do agente.

Ante o exposto, inexistindo retratação capaz de ensejar a extinção da punibilidade da agente e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença de id. 173713465 e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023